Tribunal: TJMT
Processo: 1017034-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017034-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRESSA DE ANDRADE - CPF: 003.893.491-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR NA ORIGEM - CONCORDÂNCIA DO REQUERIDO - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. A superveniente extinção do feito na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que na ação de obrigação de fazer n. 1008023-43.2022.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o fornecimento de Enoxaparina 40mg.

Houve o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id. 165186159).

Sem contrarrazões.

O Douto representante do Ministério Público, em parecer (id. 171902656) manifestou pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023